Tribunal: STF
Processo: AI 833543
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.